Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA. COVID-19. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO JUSTIFICADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante.
2. A jurisprudência admite a concessão do benefício para reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.
3. As autoridades penitenciárias e judiciais estão adotando as medidas sanitárias de prevenção, com vistas a resguardar a população carcerária distrital do contágio pelo novo coronavírus, conforme Recomendação 62/2020, do CNJ.
4. A suspensão temporária do exercício do trabalho externo é justificada, pois se trata de medida preventiva, adotada para diminuir o contato social e as chances de aceleração do contágio pela COVID-19, no ambiente carcerário, e não autoriza, por si só, o deferimento da prisão domiciliar ao reeducando para que continue exercendo sua atividade laboral, extramuros.
5. Recurso conhecido e desprovido.